Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.790/2025. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 7o, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 9o, INCISO V. REQUISITOS OBJETIVOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE PENA RELATIVO AOS CRIMES IMPEDITIVOS PARA IMPLEMENTO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO QUANTO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto é ato de clemência estatal de competência privativa do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário verificar o estrito preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial.
2. O art. 9o, inciso V, do Decreto no 12.790/2025 deve ser interpretado conjuntamente com o art. 7o, caput e parágrafo único, do mesmo diploma, exigindo o cumprimento cumulativo dos requisitos legais.
3. Não é possível computar, para o implemento do lapso temporal, o tempo de pena cumprido em relação aos crimes impeditivos.
4. Ausente o preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos, inviável a concessão do indulto.
5. Recurso conhecido e desprovido.